Tribunal: TJMT
Processo: 0044008-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044008-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LINDAURA PEREIRA BARBOSA - CPF: 172.280.341-04 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” (Súmula 150/STF). O prazo prescricional para execução (cumprimento de sentença individual) é de cinco anos.

Desprovido o apelo, aplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Lindaura Pereira Barbosa
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, condenou a embargada/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a ausência de publicação do edital exigido pelo art. 94 do CDC, porquanto não há falar em contagem do prazo prescricional, posto que somente depois do decurso do lapso temporal do edital começará a fluir a contagem do prazo de 05 (cinco) anos para operar a prescrição.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado normal prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas (id. 1874024).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 2146066).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Lindaura Pereira Barbosa
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, condenou a embargada/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Extrai-se dos autos que a recorrente e outros aviaram ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, visando o recebimento da diferença da correção monetária e dos juros incidentes sobre o valor dos seus vencimentos, adimplidos com atraso pela Administração.

A sentença executada transitou em julgado em 23/3/1998 e o cumprimento de sentença foi proposto somente em 08/7/2015.

O Magistrado do primeiro grau, acolheu os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença proposto pela ora recorrente, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença de título executivo judicial contra a fazenda pública, o termo inicial da prescrição é a data do trâmite processual que constituiu o título, conforme consubstanciado na Súmula 150 do STF (Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação) e nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, portanto, tem-se que o prazo prescricional para execução (cumprimento de sentença individual) é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo.

Vejamos a jurisprudência do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORÂNEO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O pedido de uniformização de jurisprudência é um incidente processual de caráter preventivo, podendo ser suscitado nas razões recursais, nas contra-razões ou até o respectivo julgamento do recurso principal. Não se admite a sua suscitação em sede de agravo regimental, como na espécie. Precedentes. 2. Cuidando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando- se a Súmula n. 150/STF. 3. Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. Precedentes: REsp's 1.275.215/RS e 1.276.376/PR. 4. Pedido de uniformização de jurisprudência rejeitado. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 254.658/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2012).

Diante dessas considerações não há razões para modificar a sentença recorrida.

Desprovido o apelo, aplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, majorando a verba honorária arbitrada em favor do recorrido para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação ao trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021